Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716944-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Da análise dos autos, extrai-se que a causa versa sobre a mesma matéria apreciada pela Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo das ADIs no 7066, 7070 e 7078. Diante dessa constatação e do efeito vinculante decorrente do julgamento de ações de controle de constitucionalidade abstrato, torna-se prudente sobrestar o presente feito até o efetivo trânsito em julgado do acórdão comum às supracitadas ADIs, o qual ainda não fora certificado. Posto isso, considerada a dependência deste feito em relação às mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, suspenda-se o feito até a certificação do trânsito em julgado nas referidas ADIs no 7066, 7070 e 7078 (art. 313, inciso V, alínea “a”, CPC), respeitado o prazo limite imposto pelo teor do art. 313, §4o, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2024 17:20:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora